Tribunal: TJMT
Processo: 1011451-51.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011451-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 318.435.301-04 (AGRAVADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE CONTRATO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1004938-41.2025.8.11.0041, deferiu tutela provisória de urgência determinando o restabelecimento do plano de saúde do agravado no prazo de cinco dias, com emissão e encaminhamento dos boletos de mensalidades vincendas, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência de responsabilidade contratual, alegando que a gestão caberia à Unimed Fama.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; (
ii
) estabelecer se a UNIMED NACIONAL deve ser responsabilizada pela manutenção do contrato de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC.

A análise dos autos revela a probabilidade do direito do agravado, dado que a UNIMED NACIONAL prestou serviços assistenciais e emitiu documentos em que o agravado figura como beneficiário direto.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está presente, considerando a necessidade contínua de assistência médica de pessoa idosa, sendo indispensável a preservação da eficácia da decisão judicial.

A tutela deferida não implica risco de irreversibilidade dos efeitos, pois eventual prejuízo financeiro poderá ser objeto de compensação futura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença da probabilidade do direito e do perigo de dano autoriza a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC.

A operadora de plano de saúde que presta serviços assistenciais e emite documentos identificando o beneficiário é responsável pela manutenção do contrato, independentemente de alegações de gestão por terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.12.2019, DJE 21.01.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1004938-41.2025.8.11.0041, ajuizada por
SEBASTIÃO BARBOSA DOS SANTOS
, deferiu
a
tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravado, no prazo de cinco dias, com a emissão e encaminhamento dos boletos de mensalidades vincendas, sob pena de multa diária.

Para tanto, a parte agravante sustenta, em síntese, a ausência de responsabilidade contratual, afirmando que o atendimento prestado decorreu de acordo operacional com a Unimed Fama, a quem caberia a gestão integral do vínculo contratual e, portanto, a responsabilização por eventuais inadimplementos ou cancelamentos do plano.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
deferiu tutela provisória de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde do agravado, no prazo de cinco dias, com a emissão e encaminhamento dos boletos de mensalidades vincendas, sob pena de multa diária.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

O exame dos autos evidencia que a medida antecipatória foi corretamente deferida, diante da demonstração, em sede de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado. Isso porque restou verificado, de forma preliminar, que, não obstante as alegações de ausência de vínculo direto, a agravante figurava como prestadora dos serviços assistenciais ao agravado, inclusive mediante emissão de documentos identificando-o como seu beneficiário, o que revela a plausibilidade da obrigação de manutenção do plano de saúde.

De outro lado, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação também se faz presente, considerando-se que a ausência de cobertura médica atinge diretamente a saúde do agravado, pessoa idosa e com necessidade de assistência contínua, situação que recomenda a preservação da eficácia do provimento judicial até o julgamento de mérito da ação originária.

Ademais, a tutela deferida não importa em risco de irreversibilidade, visto que eventuais prejuízos de natureza financeira podem ser objeto de futura recomposição, a depender do desfecho do processo.

Portanto, verificados os pressupostos legais do artigo 300 do C
ódigo de Processo Civil,
impõe-se a manutenção da decisão
recorrida
, que determinou o restabelecimento do plano de saúde nas condições contratadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025